Tribunal: TJPA
Processo: 0011608-38.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011608-38.2013.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LAELTON NOGUEIRA SOARES, JOEL DE ASSUNCAO FLEXA CORREA, AMARILDO DO SOCORRO MARQUES CHERMONT, LUCILENE FARO CHERMONT, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – INCIDENCIA DO ART. 1º, I,
II E V C/C ART. 11, AMBOS DA LEI N. 8.137/90 C/C ART. 71, CAPUT DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – SENTENÇA ABSOLUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA – RECURSO MINISTERIAL – AUSENCIA DE COMPUTO COM JUROS E MORA – IMPROVIMENTO – MANUTENÇAO DA ABSOLVIÇÃO. 1. O posicionamento nos julgados dos Tribunais Superiores é no sentido de que a fluência de juros moratórios e eventuais multas que integram o crédito tributário, não podem ser acrescidos ao valor apurado originariamente no procedimento de lançamento do crédito tributário, para aferição de aplicação do princípio da insignificância, sob pena de se extrapolar o âmbito do tipo penal. Precedentes.

Constata-se que no ano de 2011, consoante resumo do auto de infração (ID n. 4897091, fl.6), quando do lançamento definitivo do crédito tributário, o valor do imposto, desconsiderando o acréscimo de juros de mora e multa, era de R$ 3.221,13 (três mil, duzentos e vinte e um reais e treze centavos).

No mesmo ano (2011) em que os acusados foram inscritos em dívida ativa, cada UFP/PA valia 2,1587, conforme verificado no site da Secretaria da Fazenda, que multiplicado por 2.000 (duas mil) UFP/PA, como disposto no art. 1º da Lei n. 7.772/2013, totalizam 4.317,40 (quatro mil, trezentos e dezessete reais e quarenta centavos), assim o valor do imposto cobrado (R$3.221,13) é inferior ao valor de referência estipulado, portanto, plenamente possível a aplicação do princípio da insignificância, como constante da sentença absolutória, por ausência de tipicidade material às condutas perpetradas.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente recurso contra a sentença do Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém que absolveu sumariamente os apelantes da prática do delito previsto no art. 1º, I, II e V c/c art. 11, ambos da Lei n. 8.137/90 c/c art. 71, caput do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que a contribuinte C.F.C LTDA fraudou a fiscalização tributária, tendo efetuado saída e transporte de mercadorias sem emissão de notas fiscais, deixando, consequentemente, de recolher o imposto devido no período de janeiro a dezembro de 2007, quando os seus responsáveis tributários eram os acusados Laelton Nogueira Soares, Joel de Assunção Flexa Correa e Amarildo do Socorro Marques Chermont.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
julgou
improcedente
a denúncia
, absolvendo sumariamente Laelton Nogueira Soares, Joel de Assunção Flexa Correa e Amarildo do Socorro Marques Chermont, com fundamento no art. 386, III do Código de Processo Penal, da prática do delito previsto no art. 1º, I, II e V c/c art. 11, ambos da Lei n. 8.137/90 c/c art. 71, caput do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o órgão acusador recorreu da decisão pugnando pela inclusão, no cálculo do debito fiscal, tanto dos juros de mora, quanto da multa penal aplicada no AINF e da correção monetária. Subsidiariamente, requer a atualização do débito fiscal com base apenas na correção monetária do ICMS sonegado plos apelados; a retomada da instrução processual, seguindo a ritualística legal e a requisição judicial à SEFA, de informação quanto aos outros débitos fiscais para fins de consolidação, como determina o art. 1º, § 2º da Lei n. 7.772/2013, na hipótese de esses crimes decorrerem também de crimes fiscais.

Em contrarrazões, a defesa manifesta-se pela manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão e dado prosseguimento ao andamento processual.

É o relatório, cuja revisão coube a Excelentíssima Sra. Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitas Cunha.

VOTO

O Ministério Público de 1º grau, postula pela reforma da decisão que absolveu sumariamente os acusados adotando o princípio da insignificância, no entanto, sem abarcar os juros de mora, correção monetária e multa.

É cediço na jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento de que cabe a aplicação do princípio da insignificância às hipóteses em que a conduta não atinge de forma socialmente relevante o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.

O STF considerou a cumulação de quatro requisitos para aferição de uma conduta insignificante: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

Nesse sentido a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CONTEXTO DA SUBTRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

(...)

(AgRg no REsp n. 2.090.564/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

No que concerne aos crimes tributários, o Superior Tribunal de Justiça, possui regramento para aplicação do princípio da insignificância, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1709029/MG, que ratificou a revisão (REsp n. 1.688.878/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, por maioria, julgado em 28.02.2018, DJe 04.04.2018, Tema 157) do entendimento firmado, pelo julgamento, sob o rito dos repetitivos, do Recurso Especial n. 1.112.748/TO -Tema 157, de forma a adequá-lo ao entendimento do Superior Tribunal Federal, o qual tem considerado o parâmetro fixado nas Portarias n. 75 e 130/MF – R$20.000,00 (vinte mil reais) para aplicação do princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho, a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivas elas Portarias n. 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TRIBUTOS QUE NÃO ULTRAPASSAM O VALOR PREVISTO NO ARTIGO 20 DA LEI N. 10.522/02, COM AS ALTERAÇÕES DA PORTARIA N. 75/12 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior de Justiça, em julgamento proferido pela Terceira Seção nos Recursos Especiais n. 1.709.029/MG e 1.688.878/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de considerar insignificante os crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário, excluídos os acréscimos posteriores à sua consolidação, decorrentes de juros e multa, não ultrapassar o limite de R$ 20.000, 00, a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/02, com as atualizações efetivadas pelas Portarias n. 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. 2. Na hipótese dos autos, o tributo sonegado pela conduta atribuída ao embargado corresponde ao principal de R$ 15.873,15 (quinze mil, oitocentos e setenta e três reais e quinze centavos), inferior ao limite previsto nas Portarias Ministeriais mencionadas, mostrando-se correto o reconhecimento da atipicidade material da conduta do acusado.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.716.714/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 26/10/2018.)

No entanto, tal opção não vincula os demais entes federados, que por força do art. 18 da Constituição Federal são dotados de autonomia e, assim, cada Estado e cada Município pode editar sua própria legislação, regulamentando a matéria, estabelecendo patamar diverso para o pedido de arquivamento das execuções fiscais.

Nesse sentido, como se trata de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) tributo de competência estadual, deve ser aplicada a legislação correlata, qual seja, a Lei do Estado do Pará n. 7.772/2013.

Esta Lei em seu art. 1º, autoriza o Estado ao não ajuizamento da ação de execução fiscal, nas hipóteses em que o valor não exceda a 2.000 (duas mil) unidades padrão fiscal do Estado do Pará (UPA/PA), transcrevo:

“Art. 1º. Fica o Poder Executivo Estadual, por intermédio da Procuradoria Geral do Estado – PGE, autorizado, sem prejuízo da cobrança administrativa pela Secretaria de Estado da Fazenda,
a não ajuizar Ação de Execução Fiscal de Crédito tributário e não tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do estado do Pará – UPF-PA
”

Ressalte-se que no mesmo diploma legal, o § 2º do art. 1º dispõe que a aferição da renuncia ao direito de execução fiscal, deve levar em consideração, além dos juros e da multa, o valor atualizado do débito, veja-se:

“Art. 1º, § 2º. A autorização de que trata esta Lei não se aplica aos créditos tributários e não tributários, acrescidos da multa de mora, juros moratórios e demais acréscimos e contratuais, de um mesmo devedor, que, em valores atualizados à época da inscrição em Dívida Ativa, ultrapassem os limites definidos neste artigo.”

No entanto, em que pese o entendimento ministerial, coaduno com o
posicionamento nos julgados dos Tribunais Superiores no sentido de que a fluência de juros moratórios e eventuais multas que integram o crédito tributário, não podem ser acrescidos ao valor apurado originariamente no procedimento de lançamento do crédito tributário, para aferição de aplicação do princípio da insignificância, sob pena de se extrapolar o âmbito do tipo penal.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. INSIGNIFICÂNCIA. TRIBUTO ESTADUAL. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL SEMELHANTE À LEI FEDERAL N. 10.522/2002. VALOR DE REFERÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE VALOR SUPERIOR A DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS À ÉPOCA DOS FATOS. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ observa, para fins de reconhecimento da insignificância da conduta nos crimes relativos a tributos estaduais, se há legislação local semelhante à Lei Federal n. 10.522/2002, que define valores de referência para propositura e desistência de execuções fiscais.

2. Conforme consta no acórdão recorrido, o Decreto Estadual n. 32.193/2011 definiu o parâmetro de dez salários mínimos como referência para o ajuizamento de execuções fiscais no Estado da Paraíba. O débito tributário apurado, descontados os juros e as multas, foi de R$ 9.180,60, superior ao valor de referência de R$ 5.100,00 (dez salários mínimos à época).

3.
Nos casos de insignificância, não se considera o acréscimo de valor decorrente de juros e multa ao crédito tributário. Assim, não seria isonômico nem razoável permitir a atualização apenas do valor do salário mínimo aos dias de hoje e deixar de corrigir o prejuízo causado ao erário público.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.287.663/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO. CONDUTA ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ART. 337-A, DO CP. ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/1990. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO. INDICAÇÃO DE PERÍODO E VALORES. PROCEDIMENTO FISCAL. MENÇÃO A DOCUMENTOS ESPECÍFICOS. SUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. MONTANTE DO DÉBITO CONSTITUÍDO SUPERIOR AO LIMITE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os crimes contra a ordem tributária, previstos no art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/1990, se consumam apenas com o lançamento definitivo do tributo, consoante a Súmula Vinculante 24, do STF, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva, o qual se suspende durante o período de parcelamento.

2. A omissão de inclusão, em folha de pagamento da empresa, de segurados que lhes prestem serviço, acarretando a supressão do pagamento de contribuição previdenciária, antes do início de vigência do art. 337-A, do CP, configura crime contra a ordem tributária previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990.

3. Não há inépcia da denúncia por crime de sonegação de contribuições sociais quando a referida peça descreve o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, nele incluído a especificação de curto período em que a conduta foi cometida, com tabela indicativa dos valores globais sonegados, além de haver menção a discriminativo analítico de débito e relatório que acompanha a notificação fiscal de lançamento, com indicação das páginas respectivas no procedimento fiscal, o que permite a conferência pela defesa.

4.
A aferição da incidência do princípio da insignificância, nos crimes contra a ordem tributária, deve ser feita em face do montante global objeto da constituição definitiva do crédito tributário, excluídos apenas juros e multa, não em face dos valores individualmente sonegados por trabalhador ou por competência mensal.

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 128.804/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Entendimento corroborado por este E. Tribunal de Justiça, transcrevo:

CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI Nº 8.137/90. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM PRIMEIRO GRAU. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO DA INSIGNIFICÂNCIA DAS CONDUTAS. RECURSO MINISTERIAL PARA REFORMA DA DECISÃO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. CONSTATAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. O VALOR A SER CONSIDERADO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA É AQUELE FIXADO NO MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO CRIME, VALE DIZER, DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, E NÃO AQUELE POSTERIORMENTE ALCANÇADO COM A INCLUSÃO DE JUROS E MULTA POR OCASIÃO DA INSCRIÇÃO DESSE CRÉDITO NA DÍVIDA ATIVA. PRECEDENTES.

CONHECIMENTO DO RECURSO E IMPROVIMENTO.

1 – Postula o Órgão acusador de 1º grau a modificação da sentença que absolveu sumariamente os recorridos Giovani Martins de Castro e Gilmara Ferreira Andrade de Castro, em suma, sob alegação de que o valor determinado pelo juízo para aplicar o princípio da insignificância não abarcou juros de mora, correção monetária e multa.

2 –
Conforme entendimento dos Tribunais Superiores e desta Corte Paroara, o valor a ser considerado para fins de aplicação do princípio da insignificância é aquele fixado no momento da consumação do crime, vale dizer, da constituição definitiva do crédito tributário, e não aquele posteriormente alcançado com a inclusão de juros e multa por ocasião da inscrição desse crédito na dívida ativa

(...)

6 – Apelação conhecida e improvida.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013551-85.2016.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/05/2023)

Em vista disso,
verifica-se que no ano de 2011, consoante resumo do auto de infração (ID n. 4897091, fl.6), quando do lançamento definitivo do crédito tributário, o valor do imposto, desconsiderando o acréscimo de juros de mora e multa, era de R$ 3.221,13 (três mil, duzentos e vinte e um reais e treze centavos).

No mesmo ano (2011) em que os acusados foram inscritos em dívida ativa, cada UFP/PA valia 2,1587, conforme verificado no site da Secretaria da Fazenda, que multiplicado por 2.000 (duas mil) UFP/PA, como disposto no art. 1º da Lei n. 7.772/2013, totalizam R$ 4.317,40 (quatro mil, trezentos e dezessete reais e quarenta centavos), assim o valor do imposto cobrado (R$3.221,13) é inferior ao valor de referência estipulado (R$4.317,40), portanto, plenamente possível a aplicação do principio da insignificância, como constante da sentença absolutória, por ausência de tipicidade material as condutas perpetradas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença absolutória em seus próprios termos.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 16/07/2024